Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720138-46.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINALVA SILVA EMBARGADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargo de Declaração opostos por MARINALVA DA SILVA em face do acórdão de ID 55716570 que conheceu dos recursos dos réus e deu provimento ao recurso do primeiro réu, negando provimento ao recurso do segundo réu. Em suas razões recursais alega a existência de omissões no julgado quanto à análise de precedentes jurisprudenciais sobre venda emocional e marketing agressivo, bem como quanto ao abuso da retenção de 50% (cinquenta por cento), sendo que sequer interpôs recurso de apelação. Intimada pelo despacho de ID 57515261 quanto ao possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, a embargante não se manifestou, conforme certidão de ID 57450105. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Em análise dos autos, verifica-se que as alegadas omissões quanto à análise de precedentes jurisprudenciais sobre venda emocional e marketing agressivo, bem como quanto ao abuso da retenção de 50% (cinquenta por cento) não foram apresentadas anteriormente, inclusive porque a autora, ora embargante, sequer interpôs recurso de apelação. Desta forma, não tendo a embargante insurgindo-se em face da sentença com o devido recurso de apelação, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INOVAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. 4. Não pode a parte inovar na fase recursal, muito menos imputar omissão ao acórdão que não tratou da tese inovadora que, a rigor, não deveria ser conhecida por esta colenda Corte julgadora. (...) 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1678677, 07032237620228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante à inovação recursal. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 18:11:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador